Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-89.2025.8.11.0079
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000504-89.2025.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WEDY EDUARDO DOMINGOS VIEIRA - CPF: 105.062.707-50 (RECORRENTE), MARCELA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 030.208.721-46 (ADVOGADO), NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 37.020.260/0001-39 (RECORRIDO), LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - CPF: 886.184.041-87 (ADVOGADO), KELLY BARROS MELO - CPF: 049.837.631-12 (ADVOGADO), ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 024.797.441-24 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.354.945/0007-10 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. No caso concreto, entendo que a fixação da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequada e proporcional às circunstâncias dos autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. ROSCA METÁLICA EM FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. DEFEITO DE SEGURANÇA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da fabricante e da comerciante de produto alimentício. O autor narrou que adquiriu filé de peito de frango congelado, fabricado pela primeira reclamada e vendido pela segunda, e, ao abrir a embalagem lacrada e dentro do prazo de validade, encontrou uma rosca de metal congelada juntamente com os pedaços de frango. Requereu a restituição do valor pago pelo produto, no importe de R$ 23,99, e indenização por danos morais. A sentença afastou o dever de indenizar por ausência de ingestão do alimento e de comprovação de dano concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado impugnou especificamente os fundamentos da sentença, afastando a alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a ausência de preparo impede o conhecimento do recurso, diante do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente; e (iii) determinar se a presença de rosca metálica em produto alimentício congelado, ainda que sem ingestão, configura defeito de segurança apto a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado impugna diretamente o fundamento central da sentença, pois sustenta que a presença de corpo estranho em alimento caracteriza dano moral independentemente da ingestão, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade.

4.

O pedido de gratuidade da justiça encontra respaldo em holerite e comprovantes de gastos mensais apresentados pelo autor, sem que as recorridas tenham produzido elemento capaz de afastar a situação financeira demonstrada, motivo pelo qual a ausência de preparo não impede o conhecimento do recurso.

5.

A relação jurídica é de consumo, pois o autor adquiriu produto alimentício como destinatário final, enquanto as reclamadas integram a cadeia de fornecimento, respectivamente na condição de fabricante e comerciante.

6.

O cupom fiscal comprova a aquisição do produto pelo valor de R$ 23,99, e o vídeo juntado aos autos demonstra a presença de corpo estranho no alimento adquirido.

7.

A presença de rosca metálica em filé de peito de frango congelado configura objeto absolutamente incompatível com produto alimentício e revela defeito de segurança, por frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade, higiene e segurança do alimento disponibilizado no mercado.

8.

O fabricante responde objetivamente pelos danos causados por defeitos decorrentes de fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

10.
A ausência de ingestão do alimento não afasta, por si só, o dano moral, pois a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à integridade física e psíquica.

11.
A ingestão do alimento contaminado constitui circunstância relevante para eventual majoração do valor indenizatório, mas não requisito indispensável para a configuração do dano moral.

12.
A presença de objeto rígido e metálico em alimento destinado ao preparo de refeição familiar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois atinge o direito básico do consumidor à proteção da vida, saúde e segurança.

13.
A restituição do valor pago pelo produto é devida, uma vez comprovado o desembolso de R$ 23,99 por alimento impróprio para consumo.

14.
A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, proporcional e suficiente para compensar o abalo suportado pelo consumidor, sem gerar enriquecimento indevido e preservando o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presença de corpo estranho metálico em produto alimentício configura defeito de segurança e torna o alimento impróprio para consumo. 2. A aquisição de alimento contendo corpo estranho gera dano moral indenizável quando expõe o consumidor a risco concreto à saúde e à segurança, ainda que não haja ingestão. 3. O fabricante e o comerciante respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da disponibilização de produto alimentício impróprio ao consumo. 4. A ausência de ingestão do alimento contaminado influencia apenas a quantificação da indenização, e não a existência do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 8o, 12 e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.768.009/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 09.05.2019; STJ, REsp no 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.08.2021; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp no 1.879.416/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2021; TJMT, N.U 1064441-16.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026, DJE 06.03.2026; TJMT, N.U 1005383-42.2023.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 31.03.2026, DJE 09.04.2026; TJMT, N.U 1004757-07.2018.8.11.0002, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1038331-48.2023.8.11.0001, j. 07.11.2024; TJMT, Apelação Cível no 1034767-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1046011-16.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 16.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WEDY EDUARDO DOMINGOS VIEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A – FRIATO
e
N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA. – SUPERMERCADO NILO
.

Na inicial, a parte autora narrou que, em 14/03/2025, adquiriu junto à segunda reclamada um filé de peito de frango congelado, fabricado pela primeira reclamada, para preparar refeição para sua família. Contudo, ao abrir a embalagem, constatou a presença de uma rosca de metal congelada juntamente com os pedaços de frango, afirmando que o produto se encontrava lacrado e dentro do prazo de validade. Sustentou, ainda, que retornou ao estabelecimento comercial, mas teria sido tratado com descaso. Requereu a restituição do valor pago pelo produto, no importe de R$ 23,99, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a ausência de ingestão do alimento e de comprovação de dano concreto afastaria o dever de indenizar.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença merece reforma, defendendo que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, em razão do risco concreto à saúde e à segurança do consumidor, razão pela qual requer a condenação solidária das reclamadas ao pagamento dos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a reclamada Nutriza Agroindustrial de Alimentos S/A suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. As reclamadas também sustentam a deserção recursal, diante da ausência de recolhimento do preparo. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a ausência de ingestão do produto, a inexistência de dano moral indenizável e a ausência de comprovação de fato apto a violar direitos da personalidade.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento.

Embora se exija que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se verifica, no caso, qualquer deficiência capaz de impedir o conhecimento da insurgência.

Isso porque a sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento central de que não houve ingestão do alimento nem comprovação de dano moral indenizável. O recurso inominado, por sua vez, ataca precisamente esse ponto, sustentando que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presença de corpo estranho em alimento é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente da ingestão da substância ou do corpo estranho.

Desse modo, havendo impugnação direta e suficiente ao fundamento central da sentença, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

A preliminar de deserção também não merece acolhimento.

Isso porque o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte veio corroborado com holerite e comprovação de seus gatos mensais, que comprovaram que o autor faz jus ao benefício. Não tendo a recorrida trazido nenhum elemento para afastar a situação financeira demonstrada pelo Recorrente, não há de se falar em ausência de preparo como óbice ao conhecimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o autor adquiriu produto alimentício como destinatário final, ao passo que as reclamadas integram a cadeia de fornecimento, seja na condição de fabricante, seja na condição de comerciante do produto.

No caso, a parte autora comprovou a aquisição do produto por meio do cupom fiscal juntado com a inicial, no id. 362882934, no valor de R$ 23,99. Também foi acostado vídeo no id. 362882937, indicado na relação de documentos da inicial, referente ao produto adquirido e à presença do corpo estranho.

A narrativa inicial é suficientemente coerente com o conjunto probatório produzido, demonstrando que o autor adquiriu filé de peito de frango congelado e encontrou, no interior da embalagem, uma rosca de metal congelada juntamente com os pedaços de frango. Trata-se de objeto absolutamente incompatível com produto alimentício.

A presença de corpo estranho em alimento configura defeito de segurança do produto, pois frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade, higiene e segurança do alimento disponibilizado no mercado de consumo. Em hipóteses dessa natureza, a falha não se limita ao valor econômico do produto, mas alcança a esfera da saúde, da segurança alimentar e da confiança mínima que deve existir na cadeia de fornecimento.

Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Do mesmo modo, o art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

Também não se sustenta a tese de que a ausência de ingestão do alimento afastaria, por si só, o dano moral.

A aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho, por si, expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à integridade física e psíquica, sendo a ingestão circunstância relevante apenas para eventual majoração do quantum indenizatório.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude da constatação de presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo.

2. Ação ajuizada em 11/06/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 06/09/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é necessária a sua ingestão ou se a mera constatação de sua existência no interior de recipiente lacrado é suficiente para a configuração de dano moral.

4. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC.

6. Na hipótese dos autos, ao constatar a presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo, é evidente a exposição negativa à saúde e à integridade física do consumidor.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.768.009/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019.).”

No mesmo sentido, se alinha a Jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta ausência de prova do defeito, imprestabilidade das provas unilaterais, observância de protocolos sanitários, inexistência de ingestão do produto e excesso do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a presença de corpo estranho no alimento; (ii) estabelecer se a ausência de ingestão afasta a configuração do dano moral; e(iii) determinar se o quantum indenizatório fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova documental e audiovisual juntada demonstra o contato intraoral com objeto rígido incompatível com o consumo humano, evidenciando que o produto se encontrava impróprio para o consumo, nos termos do art. 18, § 6o, III, do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito do produto ou do serviço, independentemente de culpa, conforme arts. 12 e 14, § 3o, do CDC, não tendo comprovado a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A presença de corpo estranho em alimento expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica, configurando defeito do produto e gerando dano moral indenizável, ainda que não haja ingestão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.899.304/SP). O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, pois decorre da própria exposição do consumidor a situação de insegurança alimentar e risco concreto. O valor fixado a título de indenização observa o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), mostra-se compatível com precedentes em casos análogos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido e preservando o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presença de corpo estranho em produto alimentício caracteriza defeito do produto e gera dano moral indenizável, independentemente da efetiva ingestão pelo consumidor. 2. O dano moral decorrente de insegurança alimentar configura-se in re ipsa diante da exposição do consumidor a risco concreto à sua saúde e segurança. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, § 3o, 18, § 6o, III; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.08.2021; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1.879.416/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2021; TJMT, N.U 1004757-07.2018.8.11.0002, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1038331-48.2023.8.11.0001, j. 07.11.2024. (N.U 1064441-16.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).”

Merece ainda ser trazida a Jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Morais. Fato Do Produto. Corpo Estranho Em Alimento. Molho De Tomate Contaminado. Responsabilidade Objetiva Do Fabricante. Exposição De Menores A Risco Concreto À Saúde. Desnecessidade De Ingestão Efetiva Para Configuração Do Dano Moral. Quantum Indenizatório Proporcional E Razoável. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por fabricante de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de vinte mil reais, em razão da comercialização de molho de tomate contendo corpo estranho (fungos), adquirido por família com crianças que, após consumirem produto do mesmo lote, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar e necessitaram de atendimento médico de urgência. A recorrente sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, impossibilidade técnica do defeito, ausência de nexo causal, inversão indevida do ônus da prova e excessividade do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica no processo fabril; (ii) aferir a existência de defeito no produto e a responsabilidade objetiva do fabricante; (iii) determinar se a ausência de ingestão do sachê filmado afasta o dever de indenizar; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária perícia no processo fabril genérico quando há prova concreta do defeito no produto específico adquirido pelo consumidor, documentada em vídeo e corroborada por atendimentos médicos. 4. A responsabilidade do fabricante pelo fato do produto é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que a alegada impossibilidade técnica do defeito não prevalece diante da prova empírica inequívoca da contaminação. 5. A inversão do ônus da prova justifica-se duplamente: pela modalidade ope legis, decorrente da responsabilidade pelo fato do produto, e pela modalidade ope judicis, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos consumidores, não impondo prova impossível ao fabricante. 6. As hipóteses de mau acondicionamento no transporte, microfuros na embalagem ou falhas na selagem constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal, conforme orientação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada por analogia. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetiva ingestão do alimento contaminado não é requisito indispensável para a configuração do dano moral, bastando a aquisição do produto e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde, sendo a ingestão mero agravante. 8. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano, caracterizando-se pela violação à integridade física dos menores, necessidade de atendimento médico de urgência, sofrimento psíquico da genitora e angústia causada pela descoberta de material impróprio no alimento destinado à refeição familiar. 9. O quantum indenizatório fixado em seis mil reais para cada menor hospitalizado e quatro mil reais para a genitora e a menor não hospitalizada revela-se proporcional, razoável e alinhado aos precedentes jurisprudenciais, considerando a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da empresa e a necessidade de desestimular condutas negligentes no controle de qualidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A comercialização de produto alimentício contendo corpo estranho configura defeito de segurança que atrai a responsabilidade objetiva do fabricante, independentemente da demonstração de culpa, cabendo-lhe provar as excludentes legais. 2. A efetiva ingestão do alimento contaminado não constitui requisito indispensável para a caracterização do dano moral, sendo suficiente a aquisição do produto impróprio e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde. 3. A alegada impossibilidade técnica do defeito, baseada na descrição do processo produtivo ideal, não afasta a responsabilidade do fabricante quando há prova empírica inequívoca da contaminação. 4. As hipóteses de falhas no transporte, embalagem ou armazenamento dentro da cadeia distributiva constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo causal. 5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo opera-se tanto pela modalidade ope legis, em casos de responsabilidade pelo fato do produto, quanto pela modalidade ope judicis, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 12, caput e § 3o; 18; CPC, arts. 370; 489, § 1o; 85, § 11; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 25/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.676.379/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28/10/2024; STJ, AREsp 2.672.187/MS; STJ, REsp 1.523.523/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/06/2016; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível 1034767-48.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2020; TJMT, Recurso Inominado 10460111620258110001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 16/12/2025. (N.U 1005383-42.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026).”

No caso concreto, a presença de uma rosca de metal congelada junto ao filé de peito de frango não pode ser considerada mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de objeto rígido, metálico e absolutamente incompatível com produto alimentício, cuja ingestão acidental poderia gerar risco concreto à integridade física do consumidor.

Além disso, o produto havia sido adquirido para preparo de refeição familiar, circunstância que intensifica a quebra da confiança e a sensação de repulsa e insegurança provocada pelo episódio.

A hipótese, portanto, ultrapassa o simples inadimplemento contratual ou vício patrimonial do produto, pois envolve defeito de segurança em alimento, atingindo diretamente o direito básico do consumidor à proteção da vida, saúde e segurança.

Assim, reconhecida a falha no fornecimento e a exposição do consumidor a risco concreto, impõe-se a reforma da sentença para condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Quanto aos danos materiais, a parte autora comprovou o desembolso de R$ 23,99, referente ao valor pago pelo produto impróprio para consumo, conforme cupom fiscal juntado na inicial no id. 362882934. Desse modo, é devida a restituição do referido valor.

Quanto aos danos morais, deve-se observar a gravidade do fato, a natureza do produto, o risco potencial causado pela presença de objeto metálico em alimento congelado, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse contexto, a fixação da indenização em
R$ 5.000,00
mostra-se adequada, proporcional e suficiente para compensar o abalo suportado pelo consumidor, sem ensejar enriquecimento indevido, preservando também o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado,
para reformar a sentença e condenar solidariamente as reclamadas
NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A – FRIATO
e
N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA. – SUPERMERCADO NILO
ao pagamento do valor de
R$

23,99 (vinte e três reais e noventa e nove centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido
monetariamente a
partir do desembolso
, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1o do Código Civil. E
ainda, para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por
danos morais
no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2a parte do §1o, do artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026